Tribunal: TJMT
Processo: 1022324-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022324-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), IRINEU MONTORO - CPF: 013.170.759-00 (AGRAVANTE), MILTON MONTORO - CPF: 156.584.499-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CANOVAS BOTTAZZO GANACIN - CPF: 378.122.598-46 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova , devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento.

Não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu

pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021